Tribunal: TJPA
Processo: 0009178-92.2017.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009178-92.2017.8.14.0104

APELANTE: SERGIO DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0009178-92.2017.8.14.0104

COMARCA DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BREU BRANCO-PA

APELANTE: SÉRGIO DA CONCEIÇÃO

DEFENSOR PÚBLICO: RENAN CORREA FARAON

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL).

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. TESE REJEITADA.
No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, necessário a correção do quantum aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que a circunstância judicial (
CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS DO CRIME)
sem a devida fundamentação idônea, entretanto, persistindo
UMA
circunstância desfavorável (
CULPABILIDADE
) com a devida fundamentação idônea, a pena-base deve ser fixada acima do seu mínimo legal, no qual fixo para a apelante em
14 (QUATORZE) anos de reclusão
.

APLICAÇÃO DO QUANTUM 1/8 NA PRIMEIRA FASE
. TESE REJEITADA.
A ponderação das circunstâncias judiciais do
art.
59
do
Código Penal
não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0009178-92.2017.8.14.0104

COMARCA DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BREU BRANCO-PA

APELANTE: SÉRGIO DA CONCEIÇÃO

DEFENSOR PÚBLICO: RENAN CORREA FARAON

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
SÉRGIO DA CONCEIÇÃO
,
contra a sentença prolatada pelo MM.
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Breu Branco-PA
, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(id.22337454), em síntese, que no dia 06/10/2017, por volta das 23h00min neste munícipio, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, matou, mediante disparos de arma de fogo, à vítima Willian Chaves da Rocha, sendo o crime cometido por motivo fútil e de modo a não ser possibilitada qualquer chance de defesa a vítima. Tendo ainda o denunciado cometido o crime de falsa identidade.

O denunciado e a vítima na data descrita divertiam em uma partida de futebol que acontecia na "Praia Artificial" deste município, quando em um dado momento da partida, em uma disputa de bola entre a vítima e o denunciado, a vítima acreditou que o denunciado teria lhe empurrado de forma contraria as regras do jogo, razão pela qual, uma breve discussão iniciou-se, a qual acabou em vias de fato entre ambos (trocas de socos). Após o fim da briga, tendo em vista que os demais jogadores presentes separaram ambos (denunciado e vítima), o denunciado decidiu ir para casa na companhia de sua esposa, sendo que, desde então, não mais havia tido contato com a vítima.

No dia 06/10/2019 por volta das 18:30h00min. o denunciado estava caminhando pelo bairro da Conquista, nas proximidades do "Tambaú", momento em que acabou reencontrando a vítima, a qual trafegava pela mesma rua conduzindo uma bicicleta, oportunidade em que, segundo relatos do denunciado, a vítima teria lhe dito que se pegasse este na rua iria mata-lo, chegando a desferir alguns chutes no denunciado.

Após o ocorrido, o denunciado decidiu que mataria a vítima, tendo se dirigido até sua residência situada na rua Leonina Barbosa, n° 02, bairro Liberdade, neste município, oportunidade em que tomou banho, '"V arrumou-se, tomou posse de uma arma de fogo do tipo revolver calibre .38, pegou escondido uma motocicleta de seu irmão e saiu pelas ruas deste municipio a procura da vítima. Após algumas incursões pelas ruas, já por volta das 23h00min, ainda no dia 06/10/2017 o denunciado acabou encontrando a vítima, onde neste instante, nutrido pela vontade maligna de matar, a ação se deu muito rápida, haja vista que o denunciado se aproximou da vítima pelas costas e, sem qualquer chance de defesa a esta, lhe desferiu cerca de 06 (seis) tiros, instante em que a vítima caiu no chão, tendo o denunciado descido da moto e desferido, cerca de mais 05 (cinco) tiros na vítima, sendo os disparos direcionados sempre na região da cabeça e das costas da vítima, ou seja, sempre em regiões vitais.

Após consumar o delito, o denunciado empreendeu fuga do local, dirigindo-se até a sua residência, onde foi preso em flagrante na manhã do dia seguinte, por volta das 09h:30min, onde a PM teria recebido uma denúncia anônima que o denunciado estaria escondido em sua residência. Após breve busca realizado no interior da residência foi encontrado uma arma de fogo do tipo calibre .38, municiado com 03 munições do mesmo calibre, a MP encontrou ainda um documento de Identidade falsificado em posse do denunciado.

Por tais razões, o representante do Ministério Público denunciou a nacional como incursa nas sanções punitivas previstas no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro
.

A Denúncia foi recebida em

08 de novembro de 2017. (id.22337457)

Auto de Apresentação e Apreensão. (id.22337455)

Citação do réu. (id.22337457)

Perícia do local do crime. (id.22337459-pág.5)

Certidão judicial criminal positiva. (id.22337461)

Declaração de Óbito. (id.22337464)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.22338416)

Termo de Audiência. (id. 22337462; 22338415; 22338417-pág.1; 22338418-pág.2; 22338419-pág.6)

Memoriais finais do Ministério Público. (id.22338420)

Memoriais Finais da Defesa. (id.22338420)

Na
Sentença de Pronúncia (id.22338423),
o juízo pronunciou o réu
SÉRGIO DA CONCEIÇÃO
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, todos do Código Penal
, por entender que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Quesitos para Votação. (id.21342934-pág.5)

Sentença prolatada na 1ª Sessão do Tribunal do Júri da Comarca da de Breu Branco
,
ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgou procedente a acusação e condenou o réu
SÉRGIO DA CONCEIÇÃO
, as penas de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro
. (id.21342934)

Ata de Julgamento da 1ª Sessão do Tribunal do Júri. (id.22338430)

Em suas
razões recursais
(id.
21342950
),
o apelante requereu:
1)
redimensionamento da pena-base.

Em sede de
contrarrazões
(id. 21342953), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e
improvido
.

Nesta
Superior Instância
(id.22656172), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento

da presente APELAÇÃO.

É o
relatório
.

Encaminhe-se a revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
SÉRGIO DA CONCEIÇÃO
,
contra a sentença prolatada pelo MM.
Juízo de Direito da

Vara do Tribunal do Júri de Breu Branco-PA
, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro
.

O foco da impetração consiste na alegação que o magistrado singular aplicou de forma indevida a dosimetria da pena, razão pela qual merece sua reforma.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

A Defesa se insurge contra a pena-base aplicada sob o argumento que o magistrado deixou de aplicar a devida fundamentação idônea ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do delito)

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em
21 (vinte e um) anos de reclusão
como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime tipificado no art.121,§ 2º, IV do CPB, por considerar desfavorável
três
circunstâncias judiciais (
culpabilidade, conduta social e motivos do crime
), nos seguintes termos
:

“
A
culpabilidade
é exacerbada, pois o Réu foi autor do crime capital, o qual foi motivado pela torpeza que envolve a cobrança: de valores do tráfico de drogas
. O Réu não é portador de maus antecedentes, pois possui condenações posteriores aos fatos que hora se apuram. Nada nos autos desabona a sua personalidade. Contudo
a
conduta social
deve ser reputada como negativa, pois consta na certidão de antecedentes criminais do acusado, um extenso histórico criminal, o que faz crer este juízo que o Réu conduz sua vida de maneira antissocial com a prática de crimes
. As consequências do crime são normais a espécie delitiva.
As
circunstâncias do crime

merecem maior rigor penal, pois o utilizou-se do ardil, da traição, premeditando o crime:

para desenvolver-se sem qualquer chance de defesa a vítima, circunstância elementar da qualificadora do inciso IV, do parágrafo 20, do art. 121, do CP, contudo a qualificadora foi responsável pela pena especial aplicada, em razão disto deixo de valorá-la sob pena de bis in idem.
Os motivos
são desabonadores considerando que derivada da ganância, dinheiro, tráfico, repugnância que merece a suficiente reprimenda penal, e por ser esta circunstância não levada ao Tribunal do Jiri, reconheço a: torpeza como circunstância negativa
. Não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima. Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 21 (vinte e um) anos de reclusão pelo delito praticado.” Grifei

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A circunstância judicial "
culpabilidade
", para fins de dosimetria de pena, deve ser compreendida como
juízo de reprovabilidade de conduta que se excede na execução dos delitos
, pois, os fatos, as circunstâncias e os resultados já integram os tipos penais.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No tocante à culpabilidade, o MM. Juiz utilizou-se do seguinte fundamento
“
é exacerbada, pois o Réu foi autor do crime capital, o qual foi motivado pela torpeza que envolve a cobrança: de valores do tráfico de drogas
.
” (textuais), tais fundamentos utilizados para auferir sua negativação, estão devidamente justificados, em razão do fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, merecendo uma maior censurabilidade.

Conduta social

A
conduta social
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc. (NUCCI, 2014, P. 417).

Desse modo, deve ser compreendida como o comportamento do réu perante o meio familiar, o ambiente de trabalho, a forma como ele convive com os outros indivíduos. Nesse sentido, o juiz deve “conhecer” o agente a qual está julgando, devendo saber se o agente merece uma censura maior ou menor quanto à sua conduta social. Nessa perspectiva, entende-se o porquê das perguntas destinadas ao acusado no momento do interrogatório, bem como as testemunhas arroladas no momento da instrução.

Todo réu tem um passado, uma história precedente à realização de um crime, sendo considerada criteriosamente a sua conduta social, portanto, esse critério é um dos mais importantes motivos da individualização da pena, pois dificilmente terá dois ou mais réu com mesma conduta social. Dessa forma, é importante que seja feita uma análise cuidadosa da vida passada do réu.

A jurisprudência do STF e STJ orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes” (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado 05/11/2019, DJe 22/11/2019)

Observo que o
Magistrado claudicou na fundamentação da respectiva circunstância ao valorá-la negativamente (conduta social), uma vez que se utilizou dos vários processos pelos quais responde, o que não serve de fundamento idôneo,
razão pela qual deve ser
neutra
.

MOTIVOS DO CRIME

Os
motivos do crime
são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

"Correspondem ao ‘porquê’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem." (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383)

No presente caso, o magistrado valorou negativamente porque “
são desabonadores considerando que derivada da ganância, dinheiro, tráfico, repugnância que merece a suficiente reprimenda penal, e por ser esta circunstância não levada ao Tribunal do Jiri, reconheço a: torpeza como circunstância negativa
.
” (textuais);

Denota-se que o magistrado fundamentou as razões pelas quais entendeu por negativar o vetor, contudo, entendo que a imputação de carga negativa à circunstância motivo do crime poderia igualmente ensejar a ocorrência da qualificadora do crime, relativa ao motivo torpe/fútil, porém, o Conselho de sentença, o Júri se pronunciou no quarto quesito, negativamente quanto ao motivo fútil, por quatro votos (id.21342934-pág.5)

Quanto ao motivo torpe, tal questão não foi aventada em plenário e, por conseguinte, não foi dada ao Conselho de Sentença oportunidade de se manifestar sobre sua ocorrência ou não, pois, por se confundir a qualificadora com a circunstância deveria o corpo de jurados se manifestar acerca de sua ocorrência, razão pela qual entendo como inviável a utilização de tal elemento para exasperar a pena basilar, tal como realizada pelo juízo de origem, pois o exame detalhado do fato, ao meu sentir, compete aos senhores jurados, sendo neste mesmo sentido a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE SE CONFUNDE COM DESCRIÇÃO DE QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM PLENÁRIO E DE QUESITAÇÃO AOS JURADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em processos julgados pelo Tribunal do Júri, as qualificadoras devem constar da denúncia e da pronúncia, ser discutidas em plenário e quesitadas aos jurados. 2. Uma vez constatado que as razões invocadas para a valoração desfavorável dos motivos e das circunstâncias do crime se confundem com as necessárias para caracterização das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, que não constaram da denúncia nem da pronúncia, não foram discutidas em Plenário nem quesitadas aos jurados, correto o decote desses vetores feito pelo Tribunal a quo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1910914 RS 2020/0327966-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2023). Ademais, circunstâncias que constituem ou qualificam o crime não podem ser utilizadas isoladamente para agravar a pena, como nos orienta a jurisprudência a seguir colacionada, vejamos: "O recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como o motivo torpe, que no delito de homicídio configuram qualificadoras, ainda que isoladamente, não podem ser utilizados como agravantes, com espeque na literalidade do artigo 61, caput, do Código Penal, que veda o reconhecimento de agravantes, quando referidas circunstâncias devam constituir ou qualificar o delito." Acórdão 1035128, 20171010025937APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017.

Há, portanto, que ser dado provimento ao apelo para que se deixe de considerar em desfavor do réu, ora apelante, a circunstância judicial relativa aos motivos do crime.

Persistindo uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) devidamente motivada, deve a pena-base ser estabelecida acima do mínimo legal, em consonância com a Súmula 23 do TJ-PA.

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

QUANTUM DE AUMENTO NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA

A ponderação das circunstâncias judiciais do
art.
59
do
Código Penal
não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO DA LESÃO GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PATAMAR DE ACRÉSCIMO. PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETOR. POSSIBILIDADE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/13 PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDUÇÃO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável" ( AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2018). 2. Apesar de a legislação não prever as frações na aplicação das atenuantes e agravantes, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que a fração inferior a 1/6 deve ser fundamentada, o que não se observou nos autos. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1437922 MG 2019/0029499-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. INCÊNDIO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR AQUÉM DE 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. A tese segundo a qual, pelo reconhecimento da confissão espontânea, foi aplicado quantum de redução inferior a 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem houve a oposição de embargos de declaração pelo ora Agravante. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual deixo de apreciá-lo, a teor dos Enunciados n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 3. Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica. 4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício.

(STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021)

Fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Inexistindo atenuantes ou agravantes, causa de aumento ou diminuição, quantum que torno a pena definitiva em
14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para alterar a pena final do apelante
SERGIO DA CONCEIÇÃO
para
em
14 (quatorze) anos de reclusão,
em regime inicialmente
fechado
, pelo crime tipificado no
art. 121, § 2º, IV, do CPB,
mantido os demais termos da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/12/2024